Tribunal: STF
Processo: Inq 411
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-01
Data de publicação: 1992-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. INQUERITO POLICIAL. DELITO CONTRA
A HONRA, PRATICADO POR MEIO DA IMPRENSA, ATRIBUIDO A DEPUTADO
FEDERAL.
          Havendo fluido, da data da publicação tida por ofensiva,
o prazo  de 2 anos previsto no art. 41 da Lei no 5.250/67, sem que
sobreviesse causa interruptiva, e de ter-se por consumada a
prescrição da pretensão punitiva.
          Inquerito arquivado.